Tribunal: TJMT
Processo: 1027011-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027011-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 237.714.616-34 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE ADESÃO A SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – “SAQUE AUTORIZADO” – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS AO CONSUMIDOR – EQUIVOCO ESCUSÁVEL DO CONSUMIDOR POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Manifesta a relação de consumo entre as partes (STJ, súmula no 297), o desate da controvérsia passa necessariamente pela aplicação da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47) e, em arremate, a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2. A redação lacônica dos termos da avença deixaram muito a desejar do que se é exigido e esperado em contrato regido pelo CDC, não possuindo a clareza necessária para fácil e perfeita compreensão do serviços a serem disponibilizados, notadamente no que

se refere ao serviço de “saque autorizado”, o que justifica e avaliza a confusão/equívoco do autor/consumidor quanto ao serviço contratado, sobretudo ao se observar que o cartão nunca foi usado para compras ou pagamentos, isto é, para o uso ordinário do serviço, mas tão somente para a efetivação do malfadado “saque autorizado”, devendo ser declarada a nulidade da previsão contratual deficiente. 3. Não se verifica lesão a justificar a condenação indenizatória por danos morais no caso, pois, de um lado, a conduta do Banco/réu se pautou pela sua interpretação das cláusulas contratuais, estas que não são propriamente abusivas, mas sim insuficientes, e, de outro lado, não demostrado enorme prejuízo ao autor/consumidor, que realmente chegou a contratar o empréstimo e, por isso, tornou-se devedor do Banco e teve corretamente descontados alguns dos valores em seus provimentos mensais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
1027011-17.2019.8.11.0041
– Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da ação
Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Declaratória de Quitação c/c Indenização por Danos Morais
(Proc. no 1027011-17.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BANCO BONSUCESSO S.A., julgou improcedente o pedido autoral, convalidando todos os termos do contrato celebrado, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, impondo ao autor o pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 40619490 - Pág. 1/5).

O apelante alega que solicitou o primeiro empréstimo em 22.10.2010 e, que, este, como todos os outros subsequentes já vinham sendo descontados em sua folha de pagamento; mas, em contrapartida, os valores descontados
já ultrapassam e muito o valor total (R$ 21.796,47) solicitado, perfectibilizando o
quantum
de R$ 66.985,92, sem contar os débitos vincendos ainda pendentes.

Diante disso, percebeu que o contrato foi realizado
na modalidade de cartão de crédito consignado, não constando do instrumento contratual o valor de cada parcela, quantidade de parcela, taxas de juros, ou seja, informações que deveriam ser repassadas ao consumidor ao contratar os empréstimos consignados, tornando-se flagrante a abusividade do contrato frente ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso III do CDC.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, seja dado provimento ao pedido autoral, sendo declarada a anulação do cartão de crédito consignado e a quitação da dívida existente, bem como, seja feita “a
repetição do indébito a título de danos materiais, pelos valores descontados indevidamente, valor a ser apurado em liquidação, tendo que os descontos ainda permanecem (art. 324, §1o, inciso II e III do CPC)”; e, ainda, seja a requerida condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, por ter imposto ao apelante uma dívida infinita (cf. ID 40619496 - Pág. 10).

O apelado contrarrazoou, refutando os fundamentos do apelo e torcendo por seu desprovimento (cf. ID 40619502).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos, que o autor/apelante Abelardo Augusto Ribeiro é servidor público e, ingressou com a presente ação, esclarecendo, inicialmente, que em 20.10.2010 firmou um empréstimo consignado junto à instituição financeira de R$ 3.358,52, que seriam descontados de sua folha de pagamento; em seguida, começou a realizar alguns saques “esporádicos”, quais sejam: a) R$ 1.899,77 em 17.06.2011; b) R$ 2.945,67 em 06.08.2012; c) R$ 1.618,05 em 16.03.2018; d) R$ 2.332,64 em 14.07.2017, totalizando uma dívida de R$ 21.796,47, que foram gradualmente sendo descontadas de sua folha de pagamento durante todos esses 09 (nove) anos.

Ocorre que, o autor/apelante foi informado pelo Banco/apelado que sua dívida junto à instituição financeira ainda perfazia o importe de R$ 13.403,40 e, ao procurar saber as particularidade do contrato, percebeu que havia contratado um cartão de crédito consignado, não constando do instrumento contratual o valor de cada parcela, quantidade de parcela, taxas de juros, ou seja, informações que deveriam ser repassadas ao consumidor ao contratar os empréstimos consignados, tornando-se flagrante a abusividade do contrato frente ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso III do CDC.

Como se não bastasse, alega que os descontos efetuados em sua folha de pagamento já totalizam o importe de R$ 66.985,92, montante muito superior àquele que era devido (R$ 21.796,47), sem contar a dívida ainda vincenda que continua sendo descontada em sua folha de pagamento.

Por outro lado, o réu Banco/apelado alegou que o autor/correntista o procurou justamente para aderir ao “contrato de cartão de crédito, conforme a proposta de contrato n.o 804728689 (cf. ID 40619478 - Pág. 1/3), prevendo a utilização de Cartão de Crédito Consignado e dos saques autorizados, sendo certo, portanto, que nesta modalidade o Banco é autorizado a descontar “
o valor mínimo do débito no contracheque da parte autora, por meio de sua RMC, para evitar que a mesma se torne inadimplente e tenha seu nome incluído nos orgãos de proteção ao crédito
” e, que, portanto, o autor sempre teve ciência do tipo de contratação que estava sendo aderido.

Complementa dizendo que o apelante além de solicitar “
11 (onze) saques nos valores líquidos de R$ 3.358,52; R$ 1.899,77; R$ 2.945,67; R$ 348,72; R$ 1.124,64; R$ 2.464,85; R$ 2.082,63; R$ 1.640,88; R$ 625,93; R$ 1.618,05; R$ 2.332,64
” estava utilizando o cartão de crédito consignado à realização de outras compras e/ou pagamentos.

Junto às alegações, veio o instrumento contratual de ID 40619478 - Pág. 1/3

(“Ficha Cadastral e Proposta de Adesão à Consignação de Descontos para Pagamentos de Empréstimos e Cartão de Crédito Bonsucesso S.A”), que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto à existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito – ainda que não haja expressa assinatura do apelante, eis que o mesmo confirma a contratação nos presentes autos –,

com expressa autorização de desconto em folha de pagamento; e, do contrário, nenhum outro documento mostra indício de celebração de contrato exclusivamente/estritamente de empréstimo bancário (que abrange diversas modalidades).

Extrai-se, com efeito, das faturas do cartão de crédito (cf. ID 40619477 - Pág. 1/212) e das “Consultas de Lançamento” (cf. ID 40619479 - Pág. 1/11), a segura conclusão de que o “empréstimo” se deu pelo uso do serviço de “saque autorizado” (ou “telesaque cartão”), sendo um dos serviços que integram o contrato de cartão de crédito, que, basicamente, consistente em saque de numerário pré-definido através da linha de crédito oferecida pelo Banco/apelado, com pagamento em parcelas mensais, a ser lançada mês a mês nas subsequentes e respectivas faturas do cartão.

Como se vê, os autos foram bem instruídos pelo Banco Bonsucesso S.A, constando no feito documentos suficientes à compreensão do relacionamento existente entre as partes e para delimitar o âmbito de análise do mérito da causa.

Pois bem. Manifesta a relação de consumo entre as partes, e sendo perfeitamente aplicável as disposições do CDC às instituições financeiras (STJ, súmula no 297), a análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (
CDC
,
art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à
outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

É inegável que o contrato celebrado entre as partes ostenta em destaque o tipo de serviço ofertado (cartão de crédito), no entanto, a redação lacônica dos termos da avença deixaram muito a desejar do que se é exigido e esperado, não possuindo a clareza necessária para fácil e perfeita compreensão do serviços a serem disponibilizados, notadamente, no que importa à lide, referente ao serviço de “saque autorizado” que é o âmago da celeuma entre os litigantes; inclusive, o contrato juntado se quer foi detalhado em sua completude, estando várias lacunas em branco.

Eis a previsão do instrumento contratual (cf. ID 40619478 - Pág. 1/3):

Embora não se descure que o “valor do saque (autorizado)” limitado ao importe de R$ 3.358,52 está posicionado estrategicamente em relação ao mencionado “Cartão Bonsucesso”, não há qualquer outra informação sobre a forma de operacionalização do serviço ofertado, o que certamente justifica a confusão/equívoco do autor/consumidor quanto ao serviço contratado, levando-se em consideração, ainda, não ser possível identificar se as cartilhas explicativas do contrato entabulado foram realmente repassadas ao consumidor.

Além disso, a vaga menção aos supostos gastos alheios com compras e pagamentos diversos se resumem a um único desconto “SDB COM DE ALIMENTOS” no valor de R$ 79,17 (cf. ID 40619477 – p. 134) nestes 09 (nove) anos que se sucederam após a efetivação do contrato, que inclusive foi acrescida ao débito devido e, que, ao lado das demais constatações, não tem força para descaracterizar o viés de que o cartão consignado realmente foi contratado com o fito equivocado de realizar empréstimos consignados.

Some-se, ainda, que não consta dos autos qualquer outra prova de que o consumidor tenha recebido informações suficientes e adequadas, na verdade, o Banco/réu sequer envidou esforços argumentativos nesse sentido, resumindo a defender a ciência do autor sobre os meandros contratuais por ter livremente o pactuado.

Portanto, considerando a deficiência de informações claras e adequadas ao consumidor, cuja insuficiente redação/disposição deu ensejo a engano escusável do consumidor, e que o vício contratual se trata de nulidade absoluta, admito que a solução adequado ao caso é a declaração de nulidade da cláusula que prevê o “saque autorizado” como se uso do cartão de crédito fosse, devendo ser considerado como “empréstimo consignado”, calculando-se as parcelas com a taxa de juros pela taxa média de mercado praticado na época do empréstimo.

Considerando os longos anos de desconto das parcelas na folha de pagamento do autor, em fase de liquidação de sentença, deve ser averiguado se os valores até então debitados nos proventos do autor foram suficientes à quitação da dívida, que deve ser apurado com base em todos os saques realizados, conforme os anexos das faturas de ID
40619477 - Pág. 1/212, inclusive aqueles não mencionados pelo autor/apelante e detalhados pelo Banco/apelado
.

Em caso de resposta positiva, e constatado valores excedentes, deve haver a repetição do indébito de forma simples à falta de má-fé na cobrança, afinal, o Banco/réu se pautou pelo que entendia devido por sua interpretação do contrato; em caso de resposta negativa, o Banco Bonsucesso S.A. deve continuar a descontar na folha de pagamento o valor da parcela contratado até o adimplemento da obrigação, evidentemente, excluídos quaisquer encargos moratórios.

Esse é o posicionamento que vem sendo adotado por esta eg. Corte de Justiça em casos semelhantes, confira-se alguns exemplos:

“(...) Sendo inequívoca a relação de consumo entre as partes, incide as normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ. No caso dos autos, o consumidor foi levado a imaginar que celebraria um contrato de empréstimo, quando na verdade se trata de um contrato atípico de cartão de crédito, com desconto em seu vencimento, sobre o valor mínimo da fatura, fato este confessado na contestação. O banco apelado deixou de informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito. Igualmente, faltou informação de que os descontos se dariam sobre o valor mínimo da fatura. O aludido contrato bancário (cartão de crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes. Nessas circunstâncias, a exemplo do procedimento que se tem adotado nos casos em que se discute a fixação da taxa de juros, quando o contrato não é juntado aos autos, tem-se por paradigma a taxa média praticada pelo mercado ao tempo da formalização da avença. Não há pactuação expressa da capitalização de juros, nem mesmo na forma de duodécimo, devendo, portanto, ser afastada a incidência do referido encargo, em qualquer periodicidade (...)” (TJMT - Ap 109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

“(...) 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde outubro de 2015, o consumidor bancário sujeitou-se ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois o consumidor assinou documento sem preenchimento acreditando ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia na liberação de cartão de crédito, com limite para compras e saques, além da consignação do pagamento em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pelo consumidor, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo (...)” (TJMT - Ap 105561/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

Em atenção às particularidades do caso, não diviso motivo suficiente a amparar o édito condenatório por danos morais, pois, de um lado, como acima sublinhado, a conduta da instituição financeira se pautou por sua interpretação do contratado, desgarrado de aspectos de má-fé, tanto que a nulidade se deu por informações insuficiente, e não por flagrante abusividade, de outro lado, não demonstrado enorme prejuízo ao autor, até porque os descontos foram devidos pela tomada do empréstimo, e, ademais, não houve negativação, protesto ou execução da dívida, assim como não foram descontados em um único mês valor vultoso do salário do consumidor.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, apenas para declarar a nulidade das disposições relacionadas ao “saque autorizado”, cabendo seja considerado o negócio efetivado entre as partes como contrato de mútuo, com consignação em folha de pagamento, aplicando ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, calculando-se as respectivas parcelas pela taxa de juros média de mercado à época da contratação, e, caso seja verificado o adimplemento do preço do contrato em fase de liquidação, determino ao Banco/apelado que restitua o indébito de forma simples ao autor/apelante.

Em decorrência da modificação do desfecho decisório, determino a distribuição recíproca do ônus sucumbencial, incluindo os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico a ser constatado em fase de liquidação da sentença, com a definição do atual contorno da relação negocial havia entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020